Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-91.2019.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001718-91.2019.8.26.0311/50000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados RITA KAHORU
ARAMAKI YANAGISHITA, NEUZA MITIE ARAMAKI, MARINA MARIE
ARAMAKI, DIOGO HARUYOSHI ARAMAKI, IEDA TIEMI ARAMAKI
KOMAHURA, ROBERTO HIDEKAZU ARAMAKI e KATSUKO SATO
ARAMAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47699 R
EDEC.No: 1001718-91.2019.8.26.0311/50000
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : KATSUKO SATO ARAMAKI E OTS
INTDO : ARAMAKI GIROU
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição
inocorrentes

Caráter
infringente

Rejeitados*
Inconformados com a decisão do v. acórdão
de fls.271/276, o banco apelante apresentou embargos de
declaração arguindo omissão, quanto a questão do reconhecimento da divisibilidade do bem,
que, por
consequência autoriza o prosseguimento do feito independentemente da intimação pessoal dos demais
condôminos, não incidindo a hipótese dos artigos 843, §
1o e 889, II do CPC. Ressalta que a indivisão registral
não impede o reconhecimento da existência de condomínio
pro diviso. Menciona que a ausência de intimação pessoal
dos demais condôminos não acarretaria nulidade ante a
possibilidade de se valerem de direito de haver a parte
alienada no prazo decadencial de 180 dias (artigo 504 do
CC), questão essa que também foi omitida. Requer
provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência.
Ao contrário do alegado, as questões
suscitadas, especialmente a necessidade de intimação dos
condôminos, foi expressamente apreciada conforme trecho a
seguir transcrito, inclusive acompanhada de precedentes
jurisprudenciais:
“Por outro lado, embora o bem comporte
divisibilidade, tal desmembramento não foi efetivado na
matrícula imobiliária de modo que a intimação dos
condôminos se faz necessária para que seja salvaguardado
o exercício de seu direito de preferência, previsto no
artigo 843 do CPC, e cuja intimação também foi reputada
necessária no julgamento do agravo retro mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 843. Tratando-se de penhora de bem
indivisível,
o
equivalente
à
quota-parte
do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem
em igualdade de condições.”
Embora o bem comporte divisão a mesma não
efetivada, tanto que o edital constou a venda de parte
ideal, tornando imprescindível a intimação dos condôminos
nos termos estabelecidos em nosso diploma processual
civil.
Ademais, desnecessário se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator